Tribunal: TJPA
Processo: 0061078-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061078-81.2012.8.14.0301

APELANTE: NORTE GERADORES IMP EXP E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ARGUIDO ELA EMBARGADA, TENDO ENTENDIDO QUE OCORREU DECISÃO SURPRESA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-
A decisão embargada enfrentou a questão trazida à julgamento pelo Duplo Grau de Jurisdição, tendo entendido que o Juízo Singular cerceou o direito de defesa do Embargado na medida em que não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas da parte autora de desincumbir-se do seu ônus probatório, incorrendo em uma clara decisão surpresa, o que é vedado.

III - O prejuízo processual torna-se ainda mais latente na medida em que o magistrado julgou o feito improcedente, sob a alegação de insuficiência de provas
, sendo um claro comportamento contraditório, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

IV - Cai por terra qualquer alegação de omissão, tendo em vista que expressamente a questão fora abordada e decidida no acórdão a ora embargado.

V -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0061078-81.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: ROBERTO VENESIA E OUTROS

EMBARGADO:

NORTE GERADORES IMP EXP E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: THIAGO CORDEIRO GABY

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DA AMAZONIA SA

em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por

NORTE GERADORES IMP EXP E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA.

Aduz o Embargante que o Acórdão seria omisso uma vez que não leva em consideração o fato de o Magistrado sentenciante ter fundamentado que a apreciação era eminentemente de direito, não sendo necessária a produção de provas complementares às já apresentadas nos autos.

Requereu o conhecimento dos presentes embargos declaratórios, no sentido de reformar a decisão e que seja mantida a sentença proferida pelo juízo a quo.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0061078-81.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: ROBERTO VENESIA E OUTROS

EMBARGADO:

NORTE GERADORES IMP EXP E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: THIAGO CORDEIRO GABY

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DA AMAZONIA SA

em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por

NORTE GERADORES IMP EXP E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando o Embargante afirma haver omissão no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

É incontroverso que a decisão embargada enfrentou a questão trazida à julgamento pelo Duplo Grau de Jurisdição, tendo entendido que o Juízo Singular cerceou o direito de defesa do Embargado na medida em que não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas da parte autora de desincumbir-se do seu ônus probatório, incorrendo em uma clara decisão surpresa, o que é vedado.

O prejuízo processual torna-se ainda mais latente na medida em que o magistrado julgou o feito improcedente, sob a alegação de insuficiência de provas
, sendo um claro comportamento contraditório, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Portanto, cai por terra qualquer alegação de omissão, tendo em vista que expressamente a questão fora abordada e decidida no acórdão a ora embargado.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023